Tribunal: TJSP
Processo: 1008261-59.2017.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO VERIFICAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO. REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE, NO ENTANTO, DE SE ESTENDER A ELE RESPONSABILIDADE PELO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. ENTENDIMENTO DESTA CÂMARA. PRECEDENTES. JUROS DE OBRA. COBRANÇA ANTERIOR À MORA DA CONSTRUTORA. LEGALIDADE.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO VERIFICAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO. REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE, NO ENTANTO, DE SE ESTENDER A ELE RESPONSABILIDADE PELO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. ENTENDIMENTO DESTA CÂMARA. PRECEDENTES. JUROS DE OBRA. COBRANÇA ANTERIOR À MORA DA CONSTRUTORA. LEGALIDADE. COBRANÇA POSTERIOR. INADMISSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DA TESE APROVADA NO IRDR N. 0023203-35.2016.8.26.0000 (TEMA 06). CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO DESEMBOLSO. SIMPLES RECOMPOSIÇÃO DO PODER DE COMPRA DA MOEDA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL: CITAÇÃO, CONFORME ESTABELECIDO NA SENTENÇA. ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. PRECEDENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO DO BRASIL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A petição inicial é apta se, além de ter sido instruída com documentos indispensáveis à propositura da ação, existe compatibilidade jurídica entre a causa de pedir e a pretensão do autor.
2. Não há falta de interesse processual pela ausência de prévio requerimento administrativo, pois, em um caso como o dos autos, que versa a respeito de inadimplemento de compromisso de compra e venda de imóvel e suas consequências, o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, consagrado no artigo 3o do Código de Processo Civil, assegura o acesso à Justiça, independentemente da provocação administrativa.
3. Quem firmou um contrato tem legitimidade para responder aos termos da demanda em que a desconstituição da avença se insere na pretensão deduzida em Juízo.
4. O agente financeiro que não assumiu obrigação diretamente relacionada à entrega da unidade alienada dentro do prazo estabelecido, nem assumiu um dever, em relação ao adquirente, de interferir diretamente na construção do empreendimento, não pode ser responsabilizado pelo atraso na entrega da obra. Entendimento desta Colenda 6a Câmara de Direito Privado.
5. É ilícito o repasse dos "juros de obra", ou "juros de evolução de obra", ou "taxa de evolução da obra", ou outros encargos equivalentes após o prazo ajustado no contrato para entrega das chaves da unidade autônoma, incluído período de tolerância. Aplicação da tese aprovada no IRDR n. 0023203-3520168260000 (Tema 6).
6. A correção monetária deve ser computada da data do desembolso até o efetivo pagamento, por se tratar de recomposição do poder de compra da moeda.
7. Os juros moratórios, em caso de cobrança indevida de juros de obra, incidem a partir da citação.
8. Se o princípio da causalidade e da sucumbência levam a conclusões destoantes, deve prevalecer a que for atrelada àquele.
9. Não se vislumbra razão para aplicar multa por litigância de má-fé, porquanto não demonstrada qualquer das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC. A simples insurgência recursal, ainda que com argumentos frágeis, mostra-se insuficiente para denotar intuito manifestamente protelatório do recorrente.